Tribunal: STF
Processo: HC 232867
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de José Gonzaga Sobrinho, apontado o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 788.419/PB, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente encontra-se preso diante da suposta prática de crime contra a ordem tributária, por falta de recolhimento de ICMS, no valor de R$ 183.822,43.



    Encaminhados os autos ao MP, optou-se pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP).



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, constrangimento ilegal diante da não aplicação do referido acordo.



    Requer-se, ao final,



    “seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de afastar a (des)motivação – ou ausência de fundamentação - quanto à fração da continuidade delitiva como condição (não) configuradora da (inexistente) habitualidade delitiva, em prol de impedimento à aplicação do art. 28-A do CPP, por claro constrangimento ilegal imposto pelo Ministério Público Estadual no Processo nº 0814489-12.2023.8.15.0001 (PIC nº 001.2021.060187), atualmente em trâmite perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande-PB, e pelas razões de manutenção da autoridade coatora, por flagrante ausência de justa causa da negativa não prevista em lei (CPP, art. 28-A, §2º, II), à luz do art. 648, I e VII, do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA RECONHECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. AFASTAMENTO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.



    1. A habitualidade delitiva impede a celebração do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, §2º, II, do Código de Processo Penal.



    2. Reconhecida a habitualidade delitiva, fica descaracterizado o crime continuado.



    3. O afastamento das conclusões estabelecidas pelas instâncias ordinárias no sentido da ocorrência de habitualidade delitiva e não crime continuado, por demandar o revolvimento de matéria fático-probatória, é providência inadmissível na via estreita do writ.



    4. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o eminente Relator Jesuíno Rissato no voto condutor do acordão emanado do STJ,



“Apesar da irresignação do agravante, as instâncias de origem foram claras ao afirmar que ‘o requerente praticou condutas consideradas criminosas, de forma habitual e reiterada, por 15 (quinze vezes)’, o que impede a celebração do acordo, nos termos do art. 28-A, §2º, II, do Código de Processo Penal.



Ressalte-se que a proposta é uma prerrogativa do Ministério Público, e portanto “Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória, impor ao MP a celebração de acordos.” (STF. 2ª Turma. HC n.194.677/SP, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2021) - (Info 1017).



De acordo com a jurisprudência desta Corte, uma vez reconhecida a habitualidade delitiva, fica descaracterizado o crime continuado.



Mister ressaltar que a pretendida revisão do julgado, com vistas ao afastamento da habitualidade delitiva, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inadmissível na estreita via do writ” (grifei)



    Com efeito, consoante entendimento desta Suprema Corte, “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.” (HC nº 206.876-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/21). 



    No mesmo sentido: HC nº 226.585-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8/5/23; HC nº 216.895-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/22, v.g.



    Anoto, ainda, que idêntico magistério jurisprudencial prevalece no âmbito da Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC nº 201.610-AgR/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/21). (Grifos nossos). 



    Não bastasse, para afastar a habitualidade delitiva constatada pelas instâncias anteriores e acatar a tese defensiva de crime continuado, demandaria-se o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus” (HC nº 118.656/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/3/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente